Tribunal: TJDFT
Processo: 0733005-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESOLUÇÃO N. 11/2020 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REDISTRIBUIÇÃO. REGRA OBJETIVA.
1. A Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e definiu sua competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.
2. Determinou-se a redistribuição para a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal dos processos de execução fiscal, exceto as execuções fiscais já sentenciadas. Art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A competência para prosseguir no julgamento da ação cautelar relativa a créditos decorrentes da cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) insere-se na regra de redistribuição.
4. Conflito negativo acolhido. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o Juízo suscitante.